Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-65.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e testemunha – Precedentes – Dolo caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal e regime prisional devidamente fixados – APELO IMPROVIDO.